Tribunal: TJES
Processo: 5003257-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Câmbio
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003257-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (4)
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003257-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda e outros em razão
das Decisões
reproduzidas no id 1352754 e no id 1352757,
nas quais
o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Execução ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Invista CF em face dos ora Agravantes (processo de n.º 0015427-78.2018.8.08.0011), indeferiu pedido de suspensão da demanda executiva.

Nas razões de seu recurso (id 1352746) os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma das Decisões recorridas, em resumo, que (i) o fato da pessoa jurídica Agravante (Pemagran) encontrar-se em recuperação judicial é motivo bastante para suspensão da Ação de Execução, sobretudo porque o crédito do Agravado, decorrente de contrato de câmbio que deve ser descaracterizado para mútuo simples, se sujeita aos efeitos recuperacionais; (ii) deve ser suspensa a execução em face dos Agravantes pessoas físicas (sócios e avalistas da pessoa jurídica)
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido nos termos da Decisão reproduzida no id 1371909.

Os Agravantes, inconformados com a Decisão liminar, interpuseram o Agravo Interno que consta no id 1449427.

Contrarrazões no id 1489994 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 10 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003257-17.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão reproduzida no id 1371909:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda e outros em razão
das Decisões
reproduzidas no id 1352754 e no id 1352757,
nas quais
o MM. Juiz da Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Execução ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Invista CF em face dos ora Agravantes (processo de n.º 0015427-78.2018.8.08.0011), indeferiu pedido de suspensão da demanda executiva.

Nas razões de seu recurso (id 1352746) os Agravantes aduzem, como fundamento do pedido de reforma das Decisões recorridas, em resumo, que (i) o fato da pessoa jurídica Agravante (Pemagran) encontrar-se em recuperação judicial é motivo bastante para suspensão da Ação de Execução, sobretudo porque o crédito do Agravado, decorrente de contrato de câmbio que deve ser descaracterizado para mútuo simples, se sujeita aos efeitos recuperacionais; (ii) deve ser suspensa a execução em face dos Agravantes pessoas físicas (sócios e avalistas da pessoa jurídica).

Ao final de suas razões, após defenderem que preenchem os requisitos legais para tanto, os Agravantes pugnam seja recebido o presente recurso no efeito devolutivo e também no suspensivo.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Inicialmente defiro, de forma precária e provisória – sem prejuízo de nova análise após a apresentação das contrarrazões ou quando do julgamento do mérito do recurso –, a gratuidade da justiça para o processamento do presente Agravo de Instrumento.

Quanto à tutela de urgência recursal requerida pelos Agravantes, tenho que a mesma, em análise fundada em cognição sumária típica desta fase inicial, não há de ser deferida, uma vez que tal pretensão aparenta contrariar texto expresso de lei e a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca do tema.

Isso porque além da previsão expressa em lei (art. 49, § 4º e art. 86, inciso II, da Lei n.º 11.101/05) excluindo os créditos decorrentes de contratos de câmbio (em verdade, adiantamento a contrato de câmbio ou ACC) dos efeitos da recuperação judicial, os precedentes do citado Tribunal Superior são também bastante claros no mesmo sentido, como se vê no julgado a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. CONCORDATA CONVOLADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A prescrição da pretensão do credor de contrato de adiantamento de câmbio estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais no Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para cinco anos no Código Civil de 1916, o qual foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4.
Os contratos de ACC não se inserem no âmbito da recuperação judicial, assistindo ao credor o direito de pleitear de imediato a restituição, de modo que o deferimento do favor legal à devedora não tem o condão de suspender a contagem da prescrição
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 581.749/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020). (Sem grifo no original).

Já em relação à suspensão da execução em face das pessoas físicas Agravantes há, inclusive, Súmula do STJ que assim estabelece:

A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
(SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Com efeito, o requerimento recursal de urgência é tão e só de suspensão da demanda executiva, não havendo, por exemplo, indícios ou suspeita de que o MM. Juiz
a quo
esteja na iminência de praticar atos expropriatórios, circunstância que, a princípio, poderia gerar discussão sobre o Juízo competente para adoção de tais atos
[1]
.

Assim, se a pretensão recursal liminar dos Agravantes – de suspensão da execução – se revela, em tese, contrária ao entendimento de Tribunal Superior, não se vislumbra probabilidade de êxito do presente recurso, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência requerida nas razões do Agravo de Instrumento.

Do exposto, indefiro o pedido de urgência suscitado nas razões recursais, recebendo o recurso sem efeito suspensivo – apenas no efeito devolutivo.”

Conforme consta na Decisão ora citada, a pretensão recursal dos Agravantes se funda em dois argumentos bastante específicos: i) a necessidade de suspensão da demanda executiva em face dos sócios da pessoa jurídica em recuperação judicial; ii) a não sujeição dos contratos cobrados pelo Fundo Agravado aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a realização de prova pericial demonstraria tratar-se de mútuo e não de contrato de câmbio.

A despeito, contudo, das alegações dos Agravantes, não é possível extrair das razões recursais motivo bastante a infirmar a Decisão recorrida, pelo contrário, o que se percebe é que a pretensão recursal é contrária a entendimento sumulado do STJ e a texto expresso de lei.

O primeiro argumento dos Agravantes, por exemplo, é contrário à Súmula n.º 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

Já quanto aos contratos de câmbio (ACC – Adiantamento a Contrato de Câmbio) a sua não sujeição aos efeitos da recuperação judicial é expressa nos seguintes dispositivos da Lei n.º 11.101/05:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...).

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

(...).

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...);

II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.

Nada obstante a clareza dos dispositivos legais, a jurisprudência do STJ (a exemplo do citado AgInt no AREsp 581.749/SP) e a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) também se manifestam no sentido de que os créditos decorrentes de ACC não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. CRÉDITO ORIUNDO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ARTS. 49, § 4º E 86, II, DA LEI 11.101/05 C/C ART. 75, §§ 3º E 4º, DA LEI 4.278/65. DESCARACTERIZAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE DE ATOS DE CONSTRIÇÃO CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA, AINDA QUE ORIUNDO DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a recuperação judicial visa, ultimamente, a preservação da função social da empresa, que gera lucro não só para os seus sócios, mas também gera emprego e renda para diversas pessoas, além de ser fonte de arrecadação de receitas para a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005. 2.
In casu , o crédito ora discutido, oriundo de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo caracterizados como créditos extraconcursais, conforme expressamente previsto nos arts. 49, §4º, e 86, II, da Lei 11.101/2005 e art. 75, §§3º e 4º, da Lei 4.278/1965. 3. Quanto a suposta descaracterização do ACC para contrato de mútuo, além de tal matéria representar indevida inovação recursal, eis que não trazida no bojo dos embargos à execução originários, têm-se, que para fins de averiguar a dita descaracterização, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade do contrato, inclusive por meio de produção de prova pericial o que já se encontra preclusa
. 4. O C. STJ possui entendimento no sentido de que ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente .(AgInt no CC 160.264/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 20/05/2019). Ademais, nos termos da Súmula 480 do STJ, O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa . 5. No caso concreto , verifica-se que, até o presente momento, não houve nenhuma tentativa por parte da Recorrida de constrição contra bens de titularidade da Empresa Recuperanda, o que afasta, por ora, a competência do juízo universal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003168, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 11.101/2005. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO. DESVIRTUAMENTO DO CAPITAL PELA EMPRESA RECUPERANDA. NÃO ALTERAÇÃO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa : Analisando a documentação produzida neste recurso, entendo ser desnecessária a produção de prova técnica, sobretudo no que pertine argumentação articulada pelo recorrente quanto a essência dos contratos serem de empréstimo. Isso porque a instituição financeira dentro de sua atuação, respeitou os ditames constantes do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI) Circular nº 3.507/2010 vigente à época dos contratos, bastando, portanto, a análise tão somente dos documentos. Desta forma, sendo possível que a controvérsia seja dirimida por outras provas, deve ser afastada a tese de cerceamento de defesa pela desnecessidade de perícia contábil. 2. Mérito: Denota-se dos autos que o agravante e agravado firmaram contratos de adiantamento sobre contrato de câmbio, conforme indicação da peça inaugural colacionada às fls. 52/53. 3. Tais contratos têm o intuito de antecipar parcial ou totalmente a moeda nacional relativa ao preço da moeda estrangeira vendida ao banco autorizado a operar no mercado de câmbio, pelo exportador, para entrega futura, feita antes do embarque da mercadoria ou da prestação do serviço, nos termos do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil. 4. Assim, não obstante as alegações do recorrente, verifico que os instrumentos acima respeitaram formalmente as regras atinentes a legislação específica, seja pelo exame da Circular nº 3.507/2010 vigente à época, em seu Título 1 do Capítulo 03, Seção 3 do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil ou pelos termos da Lei nº 4.728/65. 5. Portanto, nesta linha de raciocínio, o desvirtuamento no uso do capital pelo agravante não pode gerar ou mesmo transformar o caráter formal do contrato inicialmente firmado (adiantamento sobre contrato de câmbio), com vias de trazer a colação os créditos existentes como se concursal fossem. 6. Ora, cabia a empresa recorrente respeitar o princípio da boa fé, regra esta que rege os contratos em geral, a teor do que consta no artigo 422, do Código Civil. 7.
Destarte, o que deve ficar claro é que fatos que decorrem da própria gestão da empresa não podem ser preponderantes para alterar a natureza do contrato ou da qualidade do crédito a ser recebido. E neste viés, a legislação pátria nos art. 49, § 4º c/c art. 86 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 75, §§ 2º e 4º da Lei nº 4.728/65 são claras no sentido de garantir a natureza extraconcursal dos créditos aqui discutidos
. 8. Portanto, ostentando o crédito de privilégio em relação aos demais, deve ser mantido sua natureza extraconcursal, não se submetendo, assim, aos efeitos da recuperação judicial. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002608, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CABIMENTO DO RECURSO CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE ADIANTAMENTO AO CONTRATO DE CÂMBIO PARA EXPORTAÇÃO E GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RECURSO PROVIDO 1. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias definidas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, ou contra outras decisões interlocutórias não abrangidas nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Deve ser admitido o agravo de instrumento contra a decisão proferida em recuperação judicial que impede o credor de promover a liquidação de seus créditos, sob fundamento de que eles se sujeitam à recuperação. A impugnação dessa decisão por meio de preliminar em apelação ou em contrarrazões de apelação restaria inócua. 3. Os princípios da preservação e da função social da empresa não justificam a concessão de benefícios ou vantagens ilegais e indevidas à empresa que postula a recuperação judicial, que também se processa no interesse do credor. 4.
Não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes das operações de adiantamento ao contrato de câmbio para exportação e garantidos por alienação fiduciária
. 5. Comprovado que os créditos do agravante decorrem do adiantamento realizado em razão de contrato de câmbio para a exportação e que estão garantidos por alienação fiduciária, não é justificável a determinação de que eles se submetam aos efeitos da recuperação, inclusive impedindo o credor de promover sua liquidação por bloqueio ou descontos em conta-corrente (trava bancária). 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000562, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019). (Sem grifo no original).

Quanto ao argumento pertinente à descaracterização dos ACCs para mútuo, não há demonstração, pelos Agravantes, de quais seriam os motivos para se reconhecer esse desvirtuamento do contrato de câmbio – há, apenas, as alegações contidas nas páginas 13-15 das razões recursais –, sendo certo, ademais, que o tema já foi enfrentado nos Embargos à Execução opostos pelos ora Agravantes (processo de n.º 0003763-16.2019.8.08.0011), não havendo comprovação dessa alegada descaracterização.

Assim, não obstante as alegações deduzidas pelos Agravantes em suas razões recursais, não há motivo suficiente a infirmar a Decisão recorrida, impondo-se, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 1449427.

É como voto.

[1]

Vide no STJ, por exemplo, o julgado no CC 155390/RS.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO A CONTRATO DE CÂMBIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DOS SÓCIOS DA RECUPERANDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os créditos decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio (ACC) não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência dos arts. 49, § 4º e 86, II, da Lei n.º 11.101/05. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 2. Nos termos da Súmula n.º 581 do c. STJ, a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” 3. Alegação de descaracterização de contrato de câmbio para contrato de mútuo que não encontra respaldo nas provas dos autos, além de já ter sido rejeitada em ação de embargos à execução. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.